Tribunal: TJMT
Processo: 1035446-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035446-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAICON ANDRADE DA SILVA - CPF: 054.265.221-89 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de vício material consistente na ausência de indicação válida do valor originário do crédito.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade formal da certidão de dívida ativa, especialmente quanto à presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.

III.

Razões de decidir:

3.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter indicação clara do valor originário da dívida, elemento essencial à sua validade, não sendo possível sua substituição por rubrica diversa, como “
multa acessória
”, sob pena de desvirtuamento do título executivo.

4.

A indicação de valor originário igual a R$ 0,00, concomitante à incidência de encargos sobre essa base, configura contradição interna que compromete a liquidez e certeza do crédito, impedindo a identificação da base de cálculo e o controle da legalidade da cobrança.

5.

O vício constatado é material e insanável, não passível de correção por substituição da CDA, sobretudo quando implicaria alteração substancial da base econômica do crédito, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do título.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, cuja ausência compromete a liquidez e certeza do título executivo. 2. O lançamento do valor apenas no campo ‘multa acessória’ não supre a exigência legal de indicação do valor originário. 3. A indicação de valor originário zerado configura vício material insanável que enseja a nulidade da CDA. 4. A substituição da CDA não é admissível quando implica alteração substancial da base econômica do crédito
.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 485, IV; CTN, arts. 202 e 203; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJMT, AI n. 1003248-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31/3/2026; TJMT, ApCiv n. 1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/12/2025; TJMT, ApCiv n. 1036760-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11/2/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
MAICON ANDRADE DA SILVA
,

a qual acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2024510936, em razão de vício material insanável, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Alega que a certidão de dívida ativa apresenta, de forma suficiente, o fundamento legal do ato de infração, com a devida indicação da capitulação normativa pertinente, sustentando, nesse contexto, que o artigo 202 do CTN não exige a descrição pormenorizada das razões que ensejaram a imposição da multa, porquanto a finalidade precípua da CDA consiste em assegurar ao devedor o conhecimento dos dispositivos legais que embasam a cobrança, não sendo, portanto, exigível grau de detalhamento equivalente ao de uma decisão administrativa no âmbito do título executivo fiscal.

Sustenta que a controvérsia versa sobre dívida de natureza não tributária, consistente em crédito oriundo de multa administrativa aplicada pela SEMA/MT, razão pela qual o valor originário foi corretamente lançado no campo “
Multa Acessória
” da certidão de dívida ativa, inexistindo, assim, qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte do executado.

Afirma que o valor da penalidade encontra-se integralmente discriminado no campo “
Multa Acessória
” (R$ 329.266,03), acrescido dos juros (R$ 34.342,13) e do montante total consolidado (R$ 399.968,98), destacando, ainda, que a própria certidão de dívida ativa explicita que os juros incidem sobre o valor originário, acompanhada de demonstrativo detalhado que contempla a base de cálculo, índice de correção, valor atualizado, juros, penalidade e total do crédito, de modo que a base econômica da multa está plenamente identificada e passível de verificação, inexistindo qualquer indeterminação de natureza matemática.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade, com o regular prosseguimento da execução fiscal, postulando, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

Em contrarrazões, Maicon Andrade da Silva sustenta que a certidão de dívida ativa encontra-se eivada de vícios insanáveis, por não consignar o valor originário do crédito, asseverando que não se pode admitir a substituição deste pelo campo “
multa acessória
”, porquanto tal rubrica não corresponde à multa administrativa aplicada pela SEMA, comprometendo a higidez do título executivo (Id. 355027968).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Maicon Andrade da Silva
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2024510936, no montante de R$ 399.968,98 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), decorrente de multa ambiental materializada no auto de infração n. 20043423/2020 (Id. 355027943).

Maicon Andrade da Silva opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou a existência de omissão quanto aos requisitos essenciais da inscrição em dívida ativa, comprometendo a liquidez e certeza do título executivo, ao argumento de que a certidão de dívida ativa não consigna o valor originário do crédito, não sendo admissível sua substituição pelo campo “
multa acessória
” (Id. 355027958).

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2024510936, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, ao reconhecer a existência de vício material insanável no título executivo, consubstanciado na indicação expressa do valor originário da dívida como sendo R$ 0,00, concomitantemente à previsão de incidência de juros de mora calculados sobre esse mesmo valor, circunstância que inviabiliza a identificação da base de cálculo do débito e a reconstituição lógica do montante exigido, comprometendo o controle judicial da legalidade da cobrança e o pleno exercício do direito de defesa (Sentença, Id. 355027965).

2.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à verificação da validade formal da certidão de dívida ativa n. 2024510936, especialmente quanto à presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.

Da análise da CDA acostada aos autos, verifica-se a existência de inconsistência material relevante, consubstanciada na indicação do “
valor originário
” do débito como sendo R$ 0,00, ao mesmo tempo em que há previsão expressa de incidência de juros de mora calculados sobre esse mesmo valor.

Não obstante o apelante sustente que o valor da multa administrativa encontra-se corretamente lançado no campo “
Multa Acessória
”, bem como discriminado em demonstrativo de cálculo, tal alegação não merece prosperar,
porquanto o campo “
valor originário
” detém função jurídica própria e insubstituível na estrutura da Certidão de Dívida Ativa, não podendo ser suprido por rubrica diversa, sob pena de desvirtuamento da conformação legal do título executivo e comprometimento de sua higidez formal
.

A Certidão de Dívida Ativa, na qualidade de título executivo extrajudicial, deve ostentar regularidade formal e suficiência informacional, aptas a viabilizar, de imediato, a identificação da origem, natureza e extensão da obrigação exequenda, sendo que a presença de contradição interna – caracterizada pela indicação de valor originário zerado em dissonância com a incidência de encargos sobre tal base – compromete a coerência lógica do título e obsta a verificação
prima facie
da exatidão do débito.

Importa destacar, ainda, que
o Estado de Mato Grosso não requereu, em nenhum momento, a substituição da CDA
, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80, tendo, ao revés, sustentado expressamente a plena validade do título executivo e pugna pela reforma da sentença para rejeição da exceção de pré-executividade.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a controvérsia não se limita a eventual vício formal sanável, mas sim à própria higidez estrutural da CDA.

Ainda que assim não fosse, a substituição da CDA, no caso concreto, não se revelaria juridicamente admissível, de modo que a correção do valor originário implicaria verdadeira reconstrução da base econômica do crédito, com alteração de elemento essencial da obrigação, extrapolando os limites da mera correção de erro material.

Admitir tal providência, nessas circunstâncias, implicaria verdadeira subversão da lógica normativa estabelecida pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2o da Lei de Execuções Fiscais,
que exigem a formação de título executivo certo, líquido e completo desde sua constituição
.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento:

1.

A indicação do valor originário da dívida constitui requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 202, II, do CTN e do art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980.

2.

O preenchimento do campo “
Valor Originário
” da CDA com R$ 0,00 compromete a certeza e a liquidez do título executivo e configura vício substancial apto a ensejar sua nulidade.

3.

A indicação do montante apenas no campo “
Multa Acessória
” não supre a exigência legal de indicação do valor originário da dívida.

4.

A ausência do valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa constitui vício insanável que autoriza o acolhimento de exceção de pré-executividade e a extinção da execução fiscal. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1003248-66.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 31/3/2026
).

[...]
6.
A CDA apresenta valor zerado no campo destinado ao valor originário da dívida e lança o valor principal sob a rubrica de “
multa acessória
”, dificultando a compreensão da base de cálculo e infringindo o art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80
.

7. Tais vícios não se restringem a meras irregularidades formais sanáveis com a juntada do processo administrativo, mas consistem em falhas estruturais que comprometem a validade do próprio ato de inscrição em dívida ativa, não sendo passíveis de correção posterior, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A substituição da CDA para inclusão de elementos essenciais não é admitida após a sentença de mérito, por implicar modificação substancial do título, o que contraria o disposto no art. 203 do CTN. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1017271-93.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 16/12/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica o valor originário da dívida possui vício substancial e insanável, comprometendo sua liquidez e certeza, o que enseja sua nulidade. 2. A ausência de valor originário impede a aferição da legalidade dos encargos e do próprio crédito exequendo, tornando inválido o título executivo extrajudicial.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1036760-19.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 11/2/2026
).

Em conclusão, verifica-se que a CDA apresenta vício material insanável, por comprometer a liquidez e certeza do crédito, não sendo passível de correção por substituição – sobretudo porque o próprio Estado defende sua validade – impondo-se, assim, a manutenção da sentença que declarou sua nulidade e extinguiu a execução fiscal.

3.

Honorários advocatícios:

Direto ao ponto, com o acolhimento da
exceção de pré-executividade,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Nesse sentido:

[...] A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ. A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007819-93.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 28/7/2025
).

Em conclusão, não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação.

Verifica-se, contudo,
a necessidade de adequação, de ofício, da verba honorária fixada na sentença
, porquanto, embora tenha feito menção ao critério escalonado previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, deixou de indicar a base de cálculo e os percentuais efetivamente aplicáveis, em desconformidade com a sistemática legal,
impondo-se, assim, sua correção para que seja fixada sobre o proveito econômico obtido, mediante a aplicação dos percentuais mínimos nas respectivas faixas, observando-se o critério progressivo previsto na legislação
.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto:

(i)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC; e

(ii)

de ofício
, adequo a verba honorária sucumbencial, para fixá-la sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da execução fiscal, mediante a aplicação dos percentuais mínimos previstos nas faixas do artigo 85, § 3o, do CPC, observando-se o critério progressivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026